Tribunal: TJDFT
Processo: 0730039-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. ESTUDOS MÉDICOS. CIRURGIA ELETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de o plano negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos.
2. No caso, considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.